Tribunal: TJDFT
Processo: 0730601-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. SITUAÇÃO DE RISCO. CONFIGURADA. ART. 98 ECA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe acerca da competência da Justiça da Infância e da Juventude para conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar, quando verificada a ameaça ou violação aos direitos da criança ou adolescente, nos termos do art. 98 c/c art. 148, parágrafo único, alínea d, IV do Estatuto da Criança e do Adolescente.
1.1. É de se notar que a competência da Vara da Infância e da Juventude é residual, fixando-se apenas nos momentos em que a criança ou adolescente se encontra em situação de risco, e o conceito de risco deve ser interpretado de forma extensiva.
2. In casu, o adolescente não se encontra neste momento em risco de ver violado sua integridade física ou mental. No entanto, o objeto do requerimento é a autorização para viagem ao exterior, onde ele ficará, pelo menos em tese, em risco de não mais retornar ao Brasil, sem que a Justiça Brasileira possa exercer a jurisdição em seu favor.
2.1. Assim, claro está a situação de risco a fixar a competência para processamento e julgamento do feito na Primeira Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal.
3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.